Tribunal: TJMT
Processo: 1072779-81.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072779-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1072779-81.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1ºJuizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas brasileiras S/A

Recorrida(s):

Wagner Vasconcelos de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de Junho 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO

MORAL
E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. REACOMODAÇÃO EM VOO INTERNACIONAL APÓS QUATRO DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO
FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte autora informa que
adquiriu passagens aéreas de
Orlando/EUA a Cuiabá/MT, para o dia 10.11.2022. Todavia, em 08.11.2022, às 21h17, recebeu notificação da alteração unilateral do vôo para o dia 14.11.2022
, foi informado que naquele dia não teriam vôos como o previamente contratado. Alega ainda que não teve outra alternativa a não ser arcar com despesas extras de hospedagens, alimentação e translados, em virtude da permanência em Orlando.

3. A empresa de aviação que permite o cancelamento do vôo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, já que se trata de uma família em viagem internacional e que fora compelida a permanecer por mais quatro dias, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5. No tocante aos danos materiais, ao compulsar os autos verifica se que foram acostadas todas as comprovações de pagamento das despesas extras, sendo o valor constante da sentença correto frente ao que comprovado nos autos.

6.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
A
nte o exposto, e por tudo o que mais dos autos consta,
PROPONHO A PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para o fim de condenar a promovida ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida, bem como ao pagamento do
valor de
R$ 7.698,27 (sete mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos)
, a título de danos materiais, valor que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023